Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Trata-se de petição cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF (apelante/réu) da decisão (ID 24349633) da decisão do juízo a quo (ID 24349630) que, nos autos da ação de manutenção de posse (Processo n.o 0008466-98.2011.8.07.0010) proposta por RENATO EDUARDO SOUSA SILVA e OUTROS (apelados/autores), assim recebeu a apelação interposta: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a apelação no duplo efeito, ressalvada, contudo, a produção dos efeitos da tutela interdital proferida na sentença, cujos efeitos são antecipados por força da urgência inerente a toda tutela possessória. Aos apelados, para contrarrazões. Expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva, conforme determinado na sentença. Id 85193206: cabe à parte que revoga o mandato outorgado ao advogado constituir, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa, conforme art. 111 do CPC. Caso não se habilite novo advogado, o processo seguirá à revelia do constituinte, conforme art. 76 do CPC. Consigno desde logo que, conforme reiterada jurisprudência, dado que é dever processual da parte apresentar novo procurador simultaneamente à destituição do advogado até então atuante, "a revogação de procuração de advogado pela parte não acarreta suspensão de prazo para recurso" (RT 633/88 e RJTJESP 114/184, citados in NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 51. ed. São Paulo, Saraiva, 2020, p. 235), até mesmo para se evitar expedientes temerários visando a protelação indevida da tramitação. I. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 24 de Março de 2021 01:03:29. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito (grifei) Em sua petição cível (ID 24208949), a apelante/ré alega que, apesar de a apelação ter sido recebida pelo juízo a quo com efeito suspensivo automático, entende necessária manifestação expressa para impedir o avanço dos atos de desalojamento antes de julgado o mérito do recurso, a teor do que dispõe o artigo 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz ser necessária a adequação do comando jurisdicional à complexidade do caso, notadamente no que toca ao exíguo prazo deferido para desocupação do local, que o objeto da ação consiste na desocupação de larga área de terra trabalhada por possuidores e que se afigura inadequado, desnecessário e desproporcional o prazo de cinco dias para desocupação da área, sobretudo pelo fato de os associados e familiares que exploram a área em debate praticarem atividade agropecuária de subsistência. Aduz, ainda que, “atualmente vivencia-se quadro de pandemia no Distrito Federal, o que exige grande cautela por parte das autoridades, tanto na confecção de determinações judiciais, quanto no seu cumprimento” (ID 24346358 - pág. 25). Entende que deve ser concedido ao menos um prazo razoável de 90 (noventa) dias, para que toda a engenharia necessária à possível concretização do ato seja adotada, inclusive com a participação da SEAGRI e do Conselho Tutelar para acompanharem a situação e fazerem a inspeção “in loco” da atual situação do bem. Defende, assim, a existência dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, sob o fundamento de que a probabilidade do direito estaria evidenciada na “própria situação pandêmica do Distrito Federal, com recentíssimo decreto determinante de LOCKDOWN – DECRETO n. 41.841/2021, de 26 DE FEVEREIRO DE 2021, não permite qualquer manejo seguro de famílias e animais” e no fato de que “o conteúdo do apelo demonstra CLARAMENTE A POSSIBILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO, inclusive viabilizando a anulação de todo o processo” , por entender que há graves falhas processuais nos autos que refletem a ilegitimidade das partes, a ausência de abordagem quanto às benfeitorias e construções erigidas no local, a nulidade da prova pericial, e a característica da posse que se pretende alijar (ID 24346358 - pág. 26/27). Por sua vez, entende que o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo estaria presente “em razão do arbitramento de pesada multa e exíguo prazo de desocupação das terras, com risco não só aos ocupantes, mas a toda a população do Distrito Federal, já que o deslocamento de grande número de animais e de pessoas simultaneamente está proibido” (ID 24346358 - pág. 27). Ao final, requer “a concessão e tutela provisória de urgência recursal para que se determine A NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ou, caso já tenha sido expedido, o seu RECOLHIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE SEU CUMPRIMENTO, até que seja examinado o mérito do recurso de apelação interposto nos autos 0003598-77.2011.8.07.0010 (outros autos relacionados Processo 2012.01.1.003425-5); 0008466-98.2011.8.07.0010 e 0002421-78.2011.08.07.0010, julgados pela Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal” (ID 24346358 - pág. 28). É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, os requisitos que permitem o deferimento de tutela provisória, estão assim elencados: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1°- Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2° - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3° - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida pela associação apelante está condicionada à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Em que pese o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado de piso, entendo, por ora, presente a probabilidade do direito por se tratar do direito à moradia de possuidores associados e de seus familiares, que incluem crianças e idosos, em larga área de terra, que exploram a área por meio de atividade agropecuária de subsistência. Vislumbro, também, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstanciado na fixação do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para desocupação da área. Ademais, diante da gravidade da emergência causada pela pandemia do Covid-19, cumpre uma análise individualizada da situação posta, em consonância às medidas tomadas pelas autoridades governamentais, a fim de efetivar uma concreta proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. Com o atual cenário, países como França e Estados Unidos já determinaram a suspensão dos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais coletivas ou individuais. Dessa forma, diante do Decreto Distrital no n. 41.841/2021, de 26 DE FEVEREIRO DE 2021, que trata do Lockdown e do fechamento de diversos estabelecimentos, deve-se sopesar a atual situação em que o país se encontra, o que implica uma análise peculiar quanto ao direito à moradia e as conseqüências de se retirar da posse, neste momento pandêmico, os associados e suas famílias em prazo exíguo de 5 (cinco) dias, ainda que se trate de área ocupada, em tese, de forma indevida. Dito isso, por ora e sem adentrar no mérito da apelação, em uma análise perfunctória, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal formulado para que seja determinada a suspensão da expedição de mandado de reintegração de posse ou, caso já tenha sido expedido, que seja recolhido independentemente de seu cumprimento, até que seja examinado o mérito do recurso de apelação pelo colegiado desta Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa a presente decisão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Publique-se. Intimem-se.